Tribunal: TJDFT
Processo: 0701025-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701025-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE HENRIQUE FERREIRA GONCALVES, ITAJUBA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA AGRAVADO: HUGO MORAES PEREIRA DE LUCENA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOSE HENRIQUE FERREIRA GONCALVES, contra decisão proferida em cumprimento provisório de sentença no 0724525-98.2021.8.07.0001, em que contende com ITAJUBA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA. Por meio da decisão agrava, o juizarbitrou multa por litigância de má-fé em desfavor da agravante, no valor de 20% (vinte por cento) do valor da causa do valor atualizado do débito que será revertido ao exequente, exigível nos próprios autos (ID 113284776): “Vistos etc. Efetuado o bloqueio integral da dívida pelo SISBAJUD, a parte executada foi intimada para impugnação na forma do art. 854, §3o, do CPC. Entretanto, a Impugnação apresentada pela parte executada, de forma altamente maliciosa, reitera questão já decidida por diversas vezes nestes autos e em outros cumprimentos de sentença em curso neste Juízo. A reiteração da questão é acintosa, pois o advogado da parte executada, ameaçada de ser multada no processo, solicitou audiência por videoconferência com este Magistrado e afirmou que tinha ciência de que a alegação era destituída de fundamento e que não tornaria a reiterar no processo. Agora, intimado da penhora "on-line", reitera o argumento infundado. Rejeito, pois, a impugnação e converto a indisponibilidade em penhora. É caso, ainda, diante da reiteração da alegação acima mencionada, de acolhimento do pedido do exequente, Id 110474966, de elevação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça (CPC, art. 774, II). Conforme dito, já fora aplicada multa de 1% sobre o valor do débito. O percentual ínfimo deveu-se ao compromisso firmado pelo advogado dos executados, em audiência por videoconferência, de não tornar a suscitar essa questão preclusa nos autos do processo. Evidente que o percentual da multa somente pode ser o máximo previsto, não apenas pela reiteração da falta, como também porque houve claro menosprezo com a autoridade deste Juízo. Posto isso, aplico aos executados multa no percentual de 20% (vinte por cento) do valor atualizado do débito que será revertido ao exequente, exigível nos próprios autos. Preclusa esta, traga o exequente nova planilha atualizada da dívida, em 5 dias, abatendo-se a quantia bloqueada (na data do bloqueio). Havendo saldo devedor, deverão os executados serem intimados ao pagamento, em 3 dias, sob pena de bloqueio judicial via SISBAJUD. Intime-se.” Em seu recurso, a agravante pede a atribuição de efeito suspensivo, para sobrestar a marcha processual e qualquer medida constritiva sobre o patrimônio dos ora agravantes pautados na multa aplicada, e, no mérito, que seja provido o presente agravo de instrumento para afastar a multa aplicada, condenando-se o ora agravado nos ônus da sucumbência. Em extenso recurso, argumenta que iniciou o presente Cumprimento de Sentença para perseguir o crédito sucumbencial em seu favor fixado nos autos dos Embargos à Execução no 2016.01.1.008809-5. No ID 98484742 os ora Agravantes arguiram a Exceção de Pré-Executividade apontando já estar essa verba sucumbencial relativa ao título executivo dos Embargos à Execução no 2016.01.1.008809-5 sendo cobrada nos autos do Cumprimento de Sentença no 0712288-32.2021.8.07.0001. No Cumprimento de Sentença no 0712288-32.2021.8.07.0001 apontou o agravado estar cobrando outra verba honorária sucumbencial deriva de Embargos à Execução diversos, os quais possuem como parte condenada tão somente Topázio, de no 2015.01.1.081275-8. Para o ora agravado justificar estar cobrando verba honorária imposta nos autos dos Embargos à Execução no 2015.01.1.081275-8 (somente em face de Topázio como condenada), afirmou ter ocorrido na Execução no 2015.01.1.054435-5 (proposta somente contra Topázio) a desconsideração da personalidade jurídica, trazendo ao seu polo passivo: José Henrique, Itajubá, Eveline e Contato. Ocorre que tal Execução foi declarada nula e todos seus atos anulados. Caberia ao ora agravado tão somente executar dois títulos executivos (tirados de Embargos à Execução): a) 2016.01.1.008809-5 (José Henrique e Itajubá); b) 2015.01.1.081275-8 (Topázio). Afirma que, ao cobrar o título condenatório dos autos dos Embargos à Execução no 2015.01.1.081275-8, que tem como parte condenada somente Topázio, justificou cobrar de José Henrique, Itajubá, Contato e Eveline, como se estes fossem co-responsáveis por consequência de uma desconsideração tirada em outra ação (Execução no 2015.01.1.054435-5), já declarada nula. O fez como se fosse possível agregar co-responsáveis que não constam no título executivo, por uma desconsideração já declarada nula. Afirma que essa tese não foi a acolhida pelo juízo do Cumprimento de Sentença no 0712288-32.2021.8.07.0001 para manter José Henrique e Itajubá em seu polo passivo, tanto que excluiu Eveline e Contato alegando não terem sido estes últimos condenados nos seus respectivos Embargos à Execução no 2016.01.1.008262-4. Afirma que o juízo do Cumprimento de Sentença no 0712288-32.2021.8.07.0001 que não excluiu José Henrique e Itajubá por terem estes dois sido condenados nos autos dos Embargos à Execução no 2016.01.1.008809-5. Argumentam que não restam dúvidas que somente em razão do título executivo tirado nos autos dos Embargos à Execução no 2016.01.1.008809-5 estão os ora agravantes respondendo ao Cumprimento de Sentença no 0712288-32.2021.8.07.0001, e não pela tese absurda da desconsideração da personalidade jurídica (anulada) implicar em co-responsabilização de terceiros não constantes do título executivo dos Embargos à Execução no 2015.01.1.081275-8 (única parte: Topázio). Sustentam que o ínclito juízo, ora agravado, ao analisar a Exceção de Pré-Executividade a afastou alegando estar cobrando o ora agravado no Cumprimento de Sentença no 0712288-32.2021.8.07.0001 multa, coisa diversa do cobrado no presente. Argumentam que, por se tratar de equívoco perpetrado pelo ilustre juízo a quo, coube aos ora agravantes opor embargos de declaração, os quais foram rejeitados. Ao invés da opção da interposição de Agravo de Instrumento, reservaram-se os ora Agravantes para, com a melhor evolução processual e manifestação do Exequente, manejar a Impugnação ao Cumprimento de Sentença (ID 101898168), conforme lhes garante a lei processual. Com isto, o juízo a quo proferiu a r. decisão (ID 103215453), apreciando simultaneamente os Embargos à Declaração opostos contra a decisão de rejeição da Exceção de Pré-Executividade e a Impugnação e quanto à esta pontuou que houve dedução da mesma matéria discutida na exceção de pré-executividade, motivo pelo qual a rejeitou, pelas razões já mencionadas naquela decisão recorrida. Aduzem que a decisão ensejou Embargos de Declaração, uma vez não ter sido apreciado qualquer fundamento da Impugnação apresentada pelos ora agravantes, sendo esta uma decisão nula de pleno direito, a qual ensejou rejeição aos aclaratórios (ID 104994790) e se integrou à decisão então agravada. Acrescentam que o juiz se equivocou, porquanto: a) Apontou ao julgar a Exceção de Pré-Executividade ser o Cumprimento de Sentença no 0712288-32.2021.8.07.0001 relativo a uma suposta multa, não havendo bis in idem com o presente; b) Deixou de apreciar os fundamentos da Impugnação do Cumprimento de Sentença; c) Afirmou no ID 104994790 terem os ora agravantes dois Embargos à Execução contra a mesma decisão, quando fizeram apenas um e o ora agravado os outros EDs; d) Cancelou a audiência solicitada pelos agravantes para atendimento virtual às 15h15 de 20/09/2021; e) Resolveu imputar aos ora agravantes a pena de deslealdade processual mediante multa de 1% (ID 106177647), quando se valeram tão somente dos instrumentos processuais previstos em lei, sem qualquer excesso. Esclarecem que, em audiência virtual com o magistrado, os agravantes, por seu advogado, afirmaram que jamais tiveram a intenção de procrastinar o feito ou embaraçar seu andamento, apenas “lutavam” por seu direito, consistente na defesa de que estaria José Henrique, ora agravante, sendo cobrado em duplicidade, e que se resguardariam a se manifestar somente pelos expedientes legalmente previstos. Após, apresentaram Impugnação à penhora, Impugnação esta obrigatória para se evitar a preclusão do tema relativo à cobrança em duplicidade e para surpresa dos ora agravantes o ilustre magistrado proferiu a seguinte decisão agravada. No mérito, em apertadíssimo resumo, informam que não existe qualquer fundamento jurídico para aplicação de multa aos agravantes se exerceram estes um direito, qual seja, o de manejar Impugnação à penhora, especialmente porque discutem a duplicidade da cobrança da verba honorária que está sendo objeto de dois Cumprimentos distintos. Afirmam que também não incidiram em qualquer ilícito ou procrastinação do feito se em ambos os Cumprimentos houve SISBAJUD garantindo por penhora de recursos em conta o montante perseguido, o que ultrapassa 1,2milhões de reais. Acrescentam que não há qualquer ilícito processual uma vez que até já foi deferida tutela aos ora agravantes exatamente acolhendo a tese da duplicidade. Argumentam que até que sejam julgados o AI 0729052-96/2021 e AI 0734284-89/2021, são obrigados agravantes a não deixar precluir seu direito. Uma das duas penhoras deverá ser desconstituída no momento do julgamento conjunto de ambos os agravos de Instrumento. Não pode pretender o juízo de piso cercear o direito dos jurisdicionados de insistir na tese de defesa, tese esta apta a seguir até as mais altas Cortes do país. Argumenta que não ficaram os ora agravantes se manifestando fora de tempo, ou com inverdades ou falseando os fatos e que é necessária a tutela recursal de forma a ser retirada a eficácia da decisão, ora agravada, a fim de não se onerar sobremaneira e indevidamente os ora agravantes, os quais já garantiram os juízos executórios duplamente. É o relatório. O recurso é tempestivo, foi instruído com a guia de preparo (ID 32019021) e com o comprovante de pagamento (ID 32019023), sendo dispensada a cópia integral dos autos da origem, por se tratar de autos eletrônicos (art. 1.017 do CPC). No caso dos autos, a agravante se insurge contra a decisão que aplicou multa por litigância de má-fé, por ter promovido a reiteração de matéria já julgada nos autos de embargos de terceiro. Com efeito, a apresentação de diversas petições e a interposição de reiterados recursos revolvendo matéria já examinada e decidida, é uma das práticas que pode culminar na aplicação da penalidade por litigância de má-fé. Com efeito, firme no objetivo de coibir expedientes que apenas tumultuam a prestação jurisdicional, consumindo tempo e recursos que deveriam se destinar a casos que, de fato, demandam a revisão pelos juízoes, impõe-se a aplicação das disposições dos arts. 80 e 81, caput, do CPC. Confira-se: “Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.” Dessa forma, diante do caráter protelatório da impugnação da origem, que configura mera rediscussão de matérias já analisadas e discutidas em várias manifestações e recursos, não há reparo quanto à imposição da aplicação da multa pelo juiz de origem, a princípio. Por outro lado, em atendimento ao princípio da razoabilidade, a multa deve ser minorada para 5% do valor atualizado da causa, considerando o alto montante perseguido na ação executiva (R$ 605.022,88, atualizado até 22/6/2021). Defiro o pedido de efeito suspensivo ativo apenas para reduzir a multa aplicada de 20% para 5% sobre o valor atualizado da causa. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 21 de janeiro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator